Tribunal: TJDFT
Processo: 0701525-25.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE DADOS. AUSÊNCIA DE SINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. Em suas razões, defende a necessidade de inversão do ônus da prova. Que é patente a falha na prestação dos serviços da recorrida, e que efetuou o pagamento das faturas quando o serviço não estava sendo disponibilizado, o que justifica a devolução em dobro. Ademais, defende a existência dos danos morais, e o dever de indenizar. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 64790178).
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois o recorrente está patrocinado pela Defensoria Pública. Gratuidade de justiça Concedida.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Em breve síntese, narra o autor que, em janeiro de 2023, por meio de portabilidade, contratou os serviços da recorrida, TIM S.A. Todavia, os serviços têm sido prestados de maneira defeituosa para as duas linhas contratadas, eis que o serviço de internet móvel não é disponibilizado nas linhas de sua titularidade. Reporta diversos contatos feitos tanto com a empresa, quanto com a Agência Reguladora, mas não houve êxito, obrigando-o a se socorrer ao Judiciário a fim de fazer valer seus direitos.
5. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
6. O recorrente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o da legislação de regência, entre eles a inversão do ônus probatório, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa recorrente (art. 14 do CDC). Com efeito, a inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor é devida quando o consumidor hipossuficiente não tem como provar o fato que constitui o seu direito. No caso o recorrente apresentou os vários protocolos de contatos realizados com a recorrida, com o objetivo de solucionar o problema (27952316023, 2022811076312, 2022751115513, 2023306336343, 2023287197201, 2023848734882, 2023071003141, 202362472599 e 2023592441405). Além destes, ainda apresentou o protocolos gerados pelos atendimentos solicitados à ANATEL (20227596346044, 202212029975915, 202302078029647, 202311018533440, 2023276743954, 2023041882158131, 2023032678772 e 202401109605535). A seu turno, a empresa não apresentou o conteúdo das gravações respectivas, de modo a demonstrar que a demanda tivesse sido atendida. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e a hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório de regularidade na prestação do serviço da empresa ré.
7. Caberia à concessionária do serviço a prova de que prestou o serviço sem vício ou defeito, ou simplesmente do fato desconstitutivo do direito do autor. Nesse diapasão, forçoso concluir que a empresa recorrida não colacionou a mínima prova hábil a abalar a veracidade das alegações do recorrente, restando configurada a falha na prestação do serviço. Ao revés, a prova colacionada na peça de defesa, id 64790055, pag. 4, é conclusiva quanto à regularidade do serviço apenas em 20/12/2023, depois de decorrido o ano em que o autor foi submetido a verdadeira via crucis para obter a assistência da empresa.
8. Na situação em análise, o recorrente cumpriu com seu ônus de demonstrar a falha na prestação do serviço, incumbindo à requerida a prova das excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu. O fato é que o consumidor contratou o serviço o qual não foi devidamente disponibilizado, permanecendo sem os dados que deveriam ser disponibilizados pela recorrida. Portanto, impende reconhecer a falha na prestação do serviço. Como o autor foi indevidamente cobrado pelos serviços não disponibilizados, impõe-se a devolução dos valores pagos pelas faturas relativas aos meses de janeiro a setembro/2023, porquanto o serviço só foi restabelecido em outubro/2023.
9. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. Na hipótese, a recorrida efetuou o pagamento da fatura antes da data do vencimento, mas a Instituição, ainda assim, debitou o mesmo valor em sua conta corrente. Conforme se verifica, não é o caso de engano justificável, aplicando-se a sanção consumerista.
10. Em relação ao dano moral nas relações de consumo, em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. Na lição de Claudia Lima Marques, “de nada vale a lei (law in the books), se não tem efeitos práticos na vida dos consumidores (law in action) e no reequilíbrio das relações de poder (Machtpoistionen) e relações desequilibradas e mesmo ilícitas. (...) Os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor individual, porém, devem ser todos ressarcidos, pois indenizar pela metade seria afirmar que o consumidor deve suportar parte do dano e autorizar a prática danosa dos fornecedores perante os consumidores.” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 695). Na hipótese, nota-se que o recorrente, paciente oncológico, ficou impossibilitado de fazer e receber chamadas inclusive aquelas relativas a confirmação de consultas e tratamentos necessários ao controle da doença. Em tal perspectiva, o fato como narrado, desborda do mero aborrecimento, mostrando-se com potencial para ofender direito da personalidade do recorrente. Aliás, reconhecido o direito à reparação pelos prejuízos morais, não há a necessidade de demonstração do efetivo dano moral experimentado, bastando a prova da conduta abusiva e desarrazoada do fornecedor, o que se conhece como dano in re ipsa.
11. Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o Juiz deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pela ofendida e punir o causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
12. Quanto ao valor da indenização, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
13. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando a concessionária a ressarcir ao recorrente o valor de R$2.521,36 (dois mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos), a ser corrigido desde o desembolso pelo INPC até o dia 30/08/2024, e pelo IPCA após esse período e com incidência de juros a partir da citação, sendo à razão de 1% até o dia 30/08/2024 e após esse período os juros serão obtidos pela equação (TAXA SELIC - IPCA), e a pagar ao autor o valor R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser corrigido pelo IPCA a partir desta data e com incidência de juros de 1%a.m. a partir da citação até o dia 30/08/2024, e com a aplicação da equação (TAXA SELIC - IPCA) até o pagamento.
14. Sem condenação em honorários, face ao provimento do recurso. Art. 55 da Lei 9099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.